Tribunal: STF
Processo: SS 5631
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Servidores públicos municipais exonerados em razão de aposentadoria. Tema nº 1.150/RG. Previsão específica na legislação municipal quanto à vacância do cargo em decorrência da aposentadoria voluntária.



1. Havendo previsão específica no Estatuto dos Servidores Públicos municipais quanto à vacância do cargo em razão da aposentadoria, descabe a reintegração do servidor público exonerado pela obtenção daquele benefício previdenciário. Precedentes. Tema nº 1.150/RG.



2. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Município de Álvares Machado/SP, com o fim de sustar os efeitos de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelas quais restou obstada a exoneração de 03 (três) servidores públicos municipais, decorrente da aposentadoria volutaria de tais agentes públicos pelo RGPS.



    2. Na origem, o Prefeito Municipal — dando cumprimento a TAC celebrado com o Ministério Público estadual — exonerou 116 (cento e dezesseis) servidores públicos municipais aposentados que ainda mantinham vinculo jurídico-administrativo com a Administração Pública municipal.



    3. A exoneração dos servidores aposentados teve como suporte jurídico previsão específica na legislação municipal pela qual a aposentadoria voluntária figura como hipótese de vacância do cargo, emprego ou função pública (Lei municipal nº 1.200/1978, art. 77, V; e Lei municipal nº 1.612/1989, art. 13, IV).



    4. Não obstante tal previsão normativa, mesmo assim o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a incidência da norma, com fundamento no art. 37, § 14, da CF, c/c o art. 6º da EC nº 103/2019 e com base na orientação firmada por esta Suprema Corte no exame do Tema 606/RG.



    5. Sustenta o requerente que, achando-se a aposentadoria voluntária positivada como hipótese de vacância na legislação municipal, não há falar na aplicação da ressalva contida no art. 6º da EC 103/2021, na linha da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501, no qual fixada a seguinte tese:



    “Tema 1.150/RG



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    6. Requer, desse modo, a suspensão dos efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento nº 2242449-86.2022.8.26.0000 (Ivo Gaspar), nº 2253240-17.2022.8.26.0000 (Valdir Catussi) e nº 2036039-59.2023.8.26.0000 (Alberto Yukio Nakada).



    7. O Procurador-Geral da República opinou pelo deferimento da contracautela, consoante ementa do parecer:



    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO. PREVISÃO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO NO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS EVIDENCIADAS. DECLARAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. SIMETRIA ENTRE DECISÕES.DEFERIMENTO DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão formulado em face de decisão mediante a qual o Tribunal de Justiça determinou a manutenção de servidor público municipal no exercício do cargo público, a despeito de sua aposentadoria voluntária, porenvolver a interpretação e a aplicação da norma prevista no art. 37, II, da Constituição Federal e o Tema 1.150 da Repercussão Geral. 



    2. A decisão por meio da qual se impede a exoneração de servidor público, em razão de sua aposentadoria voluntária, ofende a ordem pública, na sua acepção jurídico-constitucional, por afrontar a regra constitucional de prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF) e por violar a tese fixada no julgamento do RE 1.302.501 (Tema 1.150 da Repercussão Geral). 



    3. Há risco de dano inverso quando se verifica a impossibilidade de restituição ao erário dos pagamentos a serem efetuados a servidor público indevidamente mantido em cargo público após sua aposentadoria voluntária, em razão do cumprimento da decisão liminar impugnada no pedido de suspensão. 



    4. A extensão dos efeitos da liminar deferida em incidente suspensivo é possível quando demonstrada a simetria entre a decisão que originou o pedido de contracautela e a decisão tida por objeto do pedido de extensão, bem como quando houver contrariedade das decisões impugnadas aos termos da medida de contracautela concedida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    — Parecer pelo deferimento da contracautela e pela possibilidade de atribuição de efeito extensivo, mediante aditamento da inicial e comprovação da identidade de decisões.



    É o relatório.



    Aprecio a admissibilidade do pedido.



    Questões preliminares



    8. A via eleita – suspensão de segurança – consubstancia meio processual autônomo à disposição exclusiva das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, destinada à sustação de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    Destina-se o incidente de contracautela apenas a obstar a execução imediata de decisões judiciais proferidas contra a Fazenda Pública e seus agentes. Reveste-se, por isso mesmo, de absoluta excepcionalidade, motivo pelo qual comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). 



    Inadmissível, desse modo, o uso do instrumento de contracautela como mero sucedâneo das vias recursais, achando-se condicionado o seu manejo, exclusivamente, à prevenção contra o risco de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível a causa de pedir das ações suspensivas estar vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    9. Assentadas tais premissas, reputo preenchidos os requisitos formais de admissibilidade.



    Aprecio, desse modo, o pedido de contracautela formulado pelo Município de Álvares Machado.



    A ruptura do vínculo funcional em decorrência da aposentadoria voluntária



    10. A questão posta cinge-se a saber se a aposentadoria voluntária dos servidores públicos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), antes do advento da EC nº 103/2019, acarreta a extinção do vínculo funcional com a Administração Pública, no caso de existir previsão na lei municipal de vacância do cargo em razão da aposentação do titular.



    11. Consabido que no julgamento do RE 655.283, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, o Plenário desta Casa assentou que a aposentadoria voluntária dos servidores públicos, seja pelo regime próprio ou pelo Regime Geral de Previdência Social, extingue o vínculo funcional com a Administração Pública, independentemente de se tratar de agente estatal ocupante de cargo efetivo, emprego ou função, por força de expressa previsão constitucional nesse sentido (CF, art. 37, § 14º, na redação dada pela EC nº 103/2019). Transcrevo o teor da norma constitucional em questão:



    “CF, art. 37 (…)



    …...................................................................................................



    § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.”



    Ressalvou-se, contudo, naquele julgamento, a situação dos servidores públicos que, antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019, ou seja, até o dia 13 de novembro de 2019, obtiveram a concessão do benefício da aposentadoria voluntária pelo RGPS, nos termos do art. 6º da EC nº 103/2019, que assim dispõe:



    “EC nº 103/2019



    …...................................................................................................



    Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”



    Ao final do julgamento, restou fixada a seguinte tese de repercussão geral (Tema nº 606/RG): 



    “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”



    12. Como se vê, embora a EC nº 103/2019 tenha estabelecido a incompatibilidade da manutenção dos cargos, empregos ou funções públicas concomitantemente com o gozo do benefício da aposentadoria pelo RGPS, foram preservadas, contudo, as situações preexistentes, nos termos do art. 6º da emenda constitucional em questão.



    13. Por isso a ressalva expressamente consignada na tese firmada por esta Corte (Tema nº 606/RG) no sentido de que o efeito extintivo do vínculo com a Administração Pública não atinge “as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.



    14. No caso, os servidores públicos municipais exonerados aposentaram-se pelo Regime Geral da Previdência Social antes da reforma previdenciária de 2019. Caberia, portanto, em princípio, a invocação da ressalva contida no art. 6º da EC nº 103/2019, que afasta a restrição contida no art. 37, § 14, da Constituição Federal no tocante aos agentes públicos aposentados antes da entrada em vigor da emenda nº 103/2019.



    15. Ocorre, no entanto, diante da especificidade do caso, que não há falar na incidência da ressalva contida no art. 6º da EC nº 103/2019 nem na aplicação do entendimento consubstanciado no Tema nº 606/RG. 



    16. É que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.302.501-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema nº 1.150/RG), procedeu ao distinguishing em relação às situações, como na espécie, em que há previsão específica na legislação municipal definindo a aposentadoria voluntária como hipótese de vacância do cargo, emprego ou função.



    Assentou o Plenário desta Suprema Corte que, em tal hipótese, a aposentadoria voluntária pelo RGPS acarretará a vacância do cargo, emprego ou função públicas, por força da próprio Estatuto dos Servidores Públicos municipais, mesmo se a aposentadoria ocorreu antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    (RE 1302501 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24-08-2021 PUBLIC 25-08-2021)



    Ao final, a tese de repercussão geral foi fixada nos seguintes termos (Tema 1.150/RG):



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    17. No caso, à época em que foram aposentados os servidores públicos municipais havia previsão específica na legislação municipal atribuindo à aposentadoria o efeito de acarretar a vacância do cargo, emprego ou função ocupada pelo titular:



    “Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Álvares Machado (Lei nº 1.200/1978)



    .......................................................................................................



    Art. 77. A vacância do cargo decorrerá de:



    .......................................................................................................



    V - aposentadoria;” 



    “Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Álvares Machado (Lei nº 1.612/1989)



    .......................................................................................................



    Art. 77. A vacância do cargo decorrerá de:



    .......................................................................................................



    V - aposentadoria;”



    18. Isso significa, portanto, que a concessão do benefício previdenciário acarretou a vacância dos cargos públicos pelos quais os servidores públicos municipais se aposentaram, não por efeito da regra contida no art. 37, § 14º, da CF, mas por força da própria legislação municipal, nos termos da jurisprudência desta Corte (Tema nº 1.150/RG).



    19. Em suma, existindo previsão específica na lei municipal quanto à vacância do cargo, emprego ou função decorrente da aposentadoria do servidor público municipal, não há falar na exceção prevista no art. 6º da EC nº 103/2019, mas na aplicação da tese firmada no Tema nº 1.150/RG.



    Risco de lesão à ordem e à economia pública



    20. A reintegração judicial dos servidores aposentados voluntariamente acarreta grave ônus financeiro e administrativo para a Administração Pública municipal.



    É por isso que, em situações idênticas – envolvendo a reintegração de servidores públicos aposentados e percepção simultânea de proventos com os vencimentos do cargo –, o Plenário desta Corte entendeu configurada a situação de risco de lesão à ordem e à economia públicas, considerado o impacto financeiro e o potencial efeito multiplicador:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIDORAS PÚBLICAS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORAS APOSENTADAS PELO RGPS E PERMITIU A CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA QUE GERA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). PRECEDENTES. TEMA 1.050 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. SUSPENSÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, ao determinar a reintegração de servidoras aposentadas voluntariamente pelo RGPS e permitir a cumulação de proventos e vencimentos, a decisão impugnada contraria entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, firmado no no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, no sentido de que lei local pode prever a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.



    3. A reintegração de servidor estatutário aposentado pelo RGPS ao cargo no qual se aposentou ou sua manutenção nele obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público, gerando risco à ordem e à economia públicas, considerado o impacto financeiro e o potencial efeito multiplicador.



    4. Agravo a que se nega provimento.



    (SL 1509 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)



    21. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento nº 2242449-86.2022.8.26.0000 (Ivo Gaspar), nº 2253240-17.2022.8.26.0000 (Valdir Catussi) e nº 2036039-59.2023.8.26.0000 (Alberto Yukio Nakada), até final julgamento da decisão de mérito a ser proferida na causa principal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente